Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709265-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Embora indeferido o seu pedido de gratuidade de justiça na r. sentença (ID 60884527), a impetrante/apelante não recorreu quanto a esse ponto, assim como não recolheu o preparo recursal. Assim, intime-se a impetrante/apelante para que, no prazo de 5 dias, proceda ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 4o 6o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator